Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEFINITIVOS. MINORAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra decisão que fixou alimentos definitivos em favor, em favor do Apelado, no valor equivalente a um salário mínimo e meio.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reduzir os alimentos definitivos para 30% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694 e 1.695 do CC. A necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de menor, cabendo ao alimentante demonstrar a limitação de sua capacidade financeira.
3.1. Os cônjuges separados judicialmente contribuirão para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos, conforme preceitua os art. 1.703.
3.2. A obrigação alimentar pode ser revisada se houver modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou de quem os aufere, conforme art. 1.699 do CC.
3.3. No caso, Apelante não apresentou provas suficientes que comprovem sua alegação de que não é empresário, tampouco demonstrou sua efetiva condição financeira.
3.4. Vale ressaltar que a constituição de nova família não exime o alimentante de sua obrigação, devendo a pensão ser fixada de forma a garantir o melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Sentença mantida
Tese jurídica: “Os alimentos devem refletir equilíbrio entre a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta”.
_______________________
Dispositivos relevantes: arts. 1.694 e 1.695, ambos do CC.; art. 1.703 do CC e art. 1.699 do CC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1938575, 0709299-58.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.); (Acórdão 1112475, 20160310117110APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 02/08/2018.